Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-98.2019.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000542-98.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE DA SILVA CRUZ - CPF: 023.736.421-23 (RECORRENTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000542-98.2019.8.11.0051

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s): JAQUELINE DA SILVA CRUZ

Recorrido(s): MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PEDAGOGA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS ­– CADASTRO RESERVA – TESE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CONCURSOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – PLEITO DE NOMEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CONCURSOS – APLICAÇÃO DO TEMA 784, DO STF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CANDIDATA COM MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De proêmio, é preciso levar-se em consideração o fato de que a promovente classificou na 54a posição para o cargo de “Pedagogo – Educação Infantil – Escolas – Zona Urbana”, ou seja, tão somente no cadastro reserva, já que no Edital n° 001/2015 havia a previsão de 19 (dezenove) vagas.

O art. 37, da CF, em seu inciso IV, prevê tão somente a garantia aos candidatos aprovados em certame anterior de serem nomeados com prioridade em relação aqueles que vierem a ser aprovados em nova seleção, não havendo qualquer impedimento expresso para a abertura de novos concursos durante o prazo de validade do anterior.

Acerca do tema, o STF, durante o julgamento do RE 837.311/PI de repercussão geral firmou o tema 784 com a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”.

Portanto, ainda que haja irresignação por parte da promovente, não há ilegalidade por parte do município ao realizar novos concursos públicos durante o prazo de validade do anterior, havendo mera expectativa de nomeação para a candidata aprovada no cadastro reserva.

Inexistindo comprovação de que houve preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “... durante a validade do concurso, o candidato aprovado detém mera expectativa de direito, ficando sua nomeação subordinada aos critérios administrativos de conveniência e de oportunidade.”, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante na petição inicial, e, por conseguinte:

Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de condenar, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que no mesmo ano em que prestou o concurso público, a Prefeitura abriu processo seletivo com 24 vagas para as mesmas atribuições do cargo em que a Autora concorreu no edital no 01/2015, conforme edital de processo seletivo simplificado no 001/2015, bem como que em 2017 abriu novamente processo seletivo simplificado (edital 001/2017) com mais 05 vagas para o mesmo cargo de mesma atribuição que havia sido classificada no ano de 2015.

Afirma que houve a contratação de outras pessoas para exercerem as mesmas atribuições na qual fora classificada em concurso público ainda vigente, de modo que deve haver um número maior de professores efetivos, já que há 115 contratações atualmente e 638 vagas disponíveis.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a imediata convocação da promovente, em caráter efetivo e, em seguida, a nomeação e posse no cargo de Pedagogo – Educação Infantil – Escolas – Zona Urbana.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de nomeação e posse no cargo de Pedagogo – Educação Infantil – Escolas – Zona Urbana, alegando a parte promovente que foi classificada no concurso público realizado pelo Município de Campo Verde, conforme Edital n° 001/2015.

Aduz na inicial que foi classificada na 54a posição, sendo que o concurso previu 19 (dezenove) vagas e, em virtude de prorrogação, se encontrou vigente até 09.04.2019, todavia, mesmo durante a vigência do concurso, nos anos de 2015 e 2017 foram abertos novos editais para as mesmas atribuições do cargo em que concorreu, e em 2019 foi sancionada lei autorizando novo concurso.

Afirma que faz jus a nomeação, não podendo o município realizar novos processos seletivos se ainda há pessoas classificadas, principalmente porque atualmente existem 109 (cento e nove) professores contratados, com o que não concorda, motivando o ajuizamento da presente ação.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que os candidatos classificados fora do número de vagas não têm preferência para nomeação e não têm o direito líquido e certo de preencherem vagas, posto que possuem mera expectativa de direito, ficando sua nomeação subordinada aos critérios administrativos de conveniência e de oportunidade. Cito trechos da sentença:

Inicialmente cumpre destacar que o pedido da autora não merece prosperar, uma vez que, que a convocação foi realizada até o 46o colocado no cargo, conforme edital no 01/2015, tornou público o resultado final e a relação dos candidatos aprovados e classificados no referido concurso.

O informativo no 567 aduz que os aprovados fora do número de vagas, precisam provar a desistência dos que estavam na sua frente, todavia essa desistência tem que ocorrer no curso de validade do concurso, sendo certo que não renovando o prazo do certame não tem como compelir a administração de convocar os candidatos.

Os candidatos classificados fora do número de vagas não tem preferência para nomeação e não têm o direito líquido e certo de preencherem vagas, transcrevo precedente:

(...)

Com efeito,
durante a validade do concurso
, o candidato aprovado detém mera expectativa de direito, ficando sua nomeação subordinada aos critérios administrativos de conveniência e de oportunidade. A expectativa de direito, em determinadas circunstâncias, pode convolar-se em direito subjetivo do candidato, quando restar demonstrado que aquele concorrente aprovado está sendo ou foi preterido ilegalmente ou injustamente, o que, em hipótese alguma, não restou comprovado nos autos.

No caso em comento, observa-se que a autora não se classificou dentro do número de vagas ofertadas no certame. Também não há nos autos prova de que o Município aumentou o número de vagas após a realização do concurso e, igualmente, não restou configurada a existência de vaga disponível, a fim de que a requerente seja empossada.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida, consoante passo a demonstrar.

Em que pesem os argumentos constantes em recurso, de proêmio, é preciso levar-se em consideração o fato de que a promovente classificou na 54a posição para o cargo de “Pedagogo – Educação Infantil – Escolas – Zona Urbana”, ou seja, tão somente no cadastro reserva, já que no Edital n° 001/2015 havia a previsão de 19 (dezenove) vagas.

O art. 37, da CF, em seu inciso IV, prevê tão somente a garantia aos candidatos aprovados em certame anterior de serem nomeados com prioridade em relação aqueles que vierem a ser aprovados em nova seleção, não havendo qualquer impedimento expresso para a abertura de novos concursos durante o prazo de validade do anterior.

Acerca do tema, o STF, durante o julgamento do RE 837.311/PI de repercussão geral firmou o tema 784 com a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.” (Grifei).

Portanto, ainda que haja irresignação por parte da promovente, não há ilegalidade por parte do Município de Campo Verde ao realizar novos concursos públicos durante o prazo do concurso anterior, havendo mera expectativa de nomeação para a candidata aprovada em cadastro reserva.

Aliás, a mera menção de que houve contratação de terceiros para exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual concorreu, por si só, não é suficiente para comprovar que houve preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 784/STF
- AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC).

2.
Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 784/STF), o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 837.311/PI (Tema 784/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o presente recurso ser desprovido.

(N.U 0035015-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. ORDEM DENEGADA
.
1)
Os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem expectativa de direito à nomeação que pode se convolar em direito,
em suma, quando existem vagas, a Administração demonstra a necessidade da convocação e ocorre a preterição imotivada e arbitrária do candidato (TEMA 784/STF). 2) No caso dos autos, as provas não comprovam o direito subjetivo da impetrante à convocação e nomeação para o cargo pretendido, inexistindo, portanto, liquidez e certeza na pretensão autoral. 3) Segurança denegada.

(TJ-AP – MS: 00024514220208030000 AP, Relator: Desembargador ADÃO CARVALHO, Data de Julgamento: 26/03/2021, Tribunal).

Portanto, inexistindo ilegalidade na realização de novos concursos sem a efetiva comprovação de preterição arbitrária, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022